Tribunal: TJPA
Processo: 0011325-14.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011325-14.2019.8.14.0010

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Benedito Correa Lozardo, visando à condenação do Estado do Pará e do Município de Breves à obrigação de custear tratamento médico fora do domicílio (TFD), ante a inexistência de recursos terapêuticos locais. Sentença de procedência com bloqueio de valores e fixação de multa cominatória por descumprimento da tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o paciente faz jus ao tratamento fora do domicílio pelo SUS, diante da ausência de estrutura no município de origem;

(ii) o Estado do Pará pode ser responsabilizado solidariamente com o Município;

(iii) é cabível a imposição e execução provisória de astreintes contra a Fazenda Pública e o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde possui status de direito fundamental, sendo dever solidário dos entes federados garantir o acesso ao tratamento médico necessário.
4. Presentes os requisitos do Programa TFD, a ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o dever estatal, quando comprovada a urgência e necessidade do tratamento.
5. A responsabilidade solidária dos entes da federação foi firmada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855178), podendo qualquer ente figurar isoladamente no polo passivo da ação.
6. A imposição de astreintes e o bloqueio judicial de verbas públicas para assegurar a efetividade das decisões judiciais são compatíveis com o regime jurídico da Fazenda Pública, sendo possível a execução provisória das astreintes conforme previsão expressa do art. 537, § 3º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. O direito ao Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é garantido aos pacientes do SUS, inclusive por meio de ação judicial, quando inexistente a possibilidade terapêutica no município de residência. 2. Os entes federados respondem solidariamente pela prestação do serviço público de saúde. 3. É possível a execução provisória de multa cominatória imposta em tutela provisória, bem como o bloqueio de valores públicos para garantir a efetividade da ordem judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC/2015, arts. 497, 536 e 537, § 3º; Lei 8.080/1990, art. 35, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855178 (Tema 793 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1958679/GO; TJPA, AC nº 0813074-92.2021.8.14.0000.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Breves em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Benedito Correa Lozardo.

A parte dispositiva da sentença apresenta o seguinte teor:

“Ante o exposto, confirmo a tutela antecipada concedida e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR SOLIDARIAMENTE os requeridos ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE BREVES a providenciar o Tratamento Fora do Domicílio para BENEDITO CORREA LOZARDO, encaminhando-o para realização do procedimento referido na documentação anexa, em Hospital especializado no Estado do Pará ou outro Hospital adequado em qualquer estado da Federação, ou mesmo para qualquer instituição de saúde particular com estrutura para o tratamento. DETERMINO O BLOQUEIO ON-LINE, via sistema SISBAJUD, da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) das contas do MUNICÍPIO DE BREVES e de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) das contas do ESTADO DO PARÁ pelo descumprimento da decisão registrada sob o ID 26860847 - Pág. 1-5, visando assegurar o resultado prático equivalente da tutela antecipada, conforme a conjugação dos arts. 497 e 536, ambos do Código de Processo Civil. Custas isentas, na forma da lei.

Sem condenação honorária, em razão do princípio da simetria, cuja previsão do art. 18, da Lei da Ação Civil Pública deve ser interpretada também em favor dos réus, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Sobrevindo o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

O Estado do Pará interpôs apelação em que defende a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação.

Sustenta ausência de direito ao tratamento fora do domicílio já que o substituído processual não satisfaz os requisitos para tanto.

Defende que a responsabilidade quanto ao custeio do TFD é do Município, o qual detém a gestão plena da saúde, em função do seu porte médio.

Assevera que não houve prévio requerimento administrativo formulado pelo substituído, motivo pelo qual não se verifica negativa no atendimento, a ensejar o ajuizamento da ação.

Aponta a impossibilidade de fixação de astreintes contra a Fazenda Pública, bem como impossibilidade de bloqueio prévio de valores em contas públicas.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 11285668).

O Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 20486767).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, no que diz respeito ao direito do substituído ao Tratamento Fora do Domicílio, deve ser ressaltado que direito à saúde está inserido no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, expresso no art. 6º do diploma referido, que trata dos direitos sociais.

Art. 6º
São direitos sociais
a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Grifei)

Ademais, a Carta Constitucional, disciplina a Saúde no art. 196, dispondo o seguinte:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Assim, a saúde se caracteriza como direito social, cumprindo ao Estado promover ações que viabilizem o livre acesso dos cidadãos de forma universal e igualitária, a fim de garantir efetividade à norma constitucional.

Outrossim, a Portaria nº 55/99 que versa sobre o Programa de
Tratamento
Fora de
Domicílio
(TFD) do Sistema Único de Saúde estabeleceu a cobertura de despesas com
tratamento
médico a paciente que necessita deslocar-se para outra localidade em busca de assistência médica não disponível no seu local de origem.

Desse modo, analisando os autos, constata-se que restou comprovada a presença dos requisitos para o substituído fazer jus ao Tratamento Fora do Domicílio, notadamente a ausência de médico especialista no seu Município de residência.

Assim sendo, por estar demonstrada a imprescindibilidade do
tratamento
de saúde para o paciente fora do domicílio, não há como desobrigar o Estado do Pará do seu dever constitucional de fornecê-lo em observância à proteção integral concedida aos cidadãos.

Ressalto que, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da isonomia, da impessoalidade, da reserva do possível ou violação à reserva orçamentária.

Este é o entendimento seguido por este E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
CIVIL

PÚBLICA
PREVENDO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
TRATAMENTO
DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ PRESTE O INDISPENSÁVEL
TRATAMENTO
DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. BLOQUEIO DE VERBAS
PÚBLICA
COM O INTUITO DE SE GARANTIR O CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL RELATIVAS A
TRATAMENTO
DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJE-PA, processo nº 0813074-92.2021.8.14.0000, órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Luzia Najda Guimarães Nascimento, Julgamento: 25/07/2022, Publicação: 04/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. REJEITADA.
TRATAMENTO
MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRURGICO. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
. DIÁRIAS DE
TRATAMENTO
FORA DO DOMICÍLIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III–O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e
moral
do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

IV- No que se refere ao
Tratamento
Fora do Domicílio –
TFD
, está regulado, no âmbito do Sistema Único de Saúde -SUS, pela Portaria da Secretaria de Assistência à Saúde - SAS nº 055/99, e destina-se, exclusivamente, a pacientes atendidos pela rede
pública
de saúde ou conveniados do SUS, portadores de doenças não tratáveis no Município de origem por falta de condições técnicas, mediante solicitação do médico assistente, a ser autorizado por comissão nomeada pelo respectivo gestor municipal/estadual.

V- É obrigação do Estado, no sentido amplo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), fornecer transporte, alimentação e estadia às pessoas que fazem parte do programa de
Tratamento
Fora do Domicílio -
TFD
e que comprovadamente necessitam dessa assistência, ou a ressarcir as despesas por elas realizadas.

VI- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações ou insuficiências orçamentárias dos requeridos.

VII- Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida. Unânime. (TJE-PA, processo nº 0002664-88.2017.8.14.0051, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado: Julgamento: 22/03/2021, Publicação: 21/04/2021

Por outro lado,
no que diz respeito à responsabilidade do Estado do Pará em caráter solidário com o Município de residência do paciente
, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do REXT 855178, de relatoria do Min. Luiz Fux, pela sistemática da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que
o
tratamento
médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidaria dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.

A solidariedade não impede que os entes federados promovam ação regressiva ou compensações administrativas em face daquele responsável pelo fornecimento do atendimento médico.

Nessa linha de entendimento, reforço o julgamento do Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA
SAÚDE
. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do
Estado
, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o
ressarcimento
a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO À
SAÚDE
. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO À
SAÚDE
. ESPECIAL PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em recente decisão, o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde
e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o
ressarcimento
a quem suportou o ônus financeiro". 2. A legislação do SUS prevê de forma expressa que cabe ao
Município
planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de
saúde
e gerir e executar os serviços públicos de
saúde
. 3
.Mantida a necessidade de cumprimento do estipulado na sentença em questão pelo recorrente, em razão da prevalência do direito à
saúde
, possíveis gastos realizados pelo apelante podem ser objeto de
ressarcimento
o que pode se dar inclusive em âmbito administrativo, conforme art. 35, VII da Lei n. 8.080/1990.

(TJ-PA 08043225920218140024, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 17/10/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/10/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. INSERIDA NO RENAME.
SAÚDE
. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. MULTA DIÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. TEMA 793 DO STF. CONFIRMAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS ENTES.
RESSARCIMENTO
PODE SER ADMINISTRATIVAMENTE OU POR AÇÃO REGRESSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito constitucional à
saúde
se concretiza pelo fornecimento do tratamento médico e de insumos de que necessita o paciente, inclusive medicamentos, o que garante a sobrevivência e a dignidade do cidadão. 2. Cediço que os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à
saúde
. Destarte, o
Estado
, o
Município
e a União são legitimados passivos solidários, conforme estabelece a Constituição Federal. Desse modo, a recorrida não estava obrigada a chamar todos a figurarem na lide. 3. Vislumbra-se que o prazo fixado para o atendimento da liminar e o valor da multa são compatíveis com as peculiaridades do caso, pelo que não merecem reparos.
4. O STF no Tema 793 reconheceu a solidariedade dos entes federados, possibilitando o acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles, cabendo ao ente que arcou com o ônus fazer cobrança administrativa ou via ação regressiva.
5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AC: 08078083620178140301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 02/08/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 11/08/2021)

Por fim, quanto a determinação de bloqueio das contas do Estado do Pará e do Município de Breves,
ressalto que a
execução
das astreintes ocorre nos próprios autos do processo em que arbitrada a penalidade.

Resta atualmente superado o entendimento (REsp 1200856/RS) no sentido de que "devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de
tutela
, somente poderá ser objeto de
execução

provisória
após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo."

Com o advento do novo CPC, se "o juiz fixar multa em caso de descumprimento de medida concedida em sede de
tutela

provisória
de
urgência
, de natureza antecipada ou cautelar, essa decisão constituirá título executivo hábil para o cumprimento provisório" (DONIZETTI, Elpídio. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. ver. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017, p. 710).

Sobre o tema, vejamos julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OMISSÕES. AUSÊNCIA. ASTREINTES. NATUREZA PATRIMONIAL. FUNÇÃO COERCITIVA E INIBITÓRIA. RESP N. 1200856/RS. INOVAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO

PROVISÓRIA
DAS ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. EXCESSO DO VALOR DAS ASTREINTES. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. 1- Recurso especial interposto em 19/8/2020 e concluso ao gabinete em 1/9/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido contém obscuridade e omissões; b) à luz do novo Código de Processo Civil, é possível a
execução

provisória
das astreintes antes da confirmação da
tutela

provisória
por sentença de mérito; c) é necessário apresentar caução na
execução

provisória
da multa cominatória; e d) se a Corte de origem pode examinar, de ofício, eventual excesso no valor das astreintes. 3- Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de obscuridade e omissões no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma clara, objetiva e fundamentada nos julgamentos do recurso de apelação e dos embargos de declaração, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4- As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da
tutela
específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em
tutela

provisória
ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva. 5- À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a
execução

provisória
da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito. 6- Não há que se falar em exigência de caução, porquanto o levantamento do valor, por expressa disposição do § 3º do art. 537 do CPC/2015, está condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte. 7- A teor do § 3º do art. 537 do CPC/2015, é imperioso concluir que as astreintes, devidas desde o dia em que configurado o descumprimento da ordem judicial, podem ser objeto de
execução

provisória
antes da confirmação da
tutela

provisória
por sentença de mérito. 8- No que diz respeito a interposição do presente recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, importa consignar que não se pode conhecer do recurso pela referida alínea, uma vez que pretende a parte recorrente discutir idêntica tese já afastada, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial aduzida. 9- Afastada a tese perfilhada pela Corte de origem no sentido de que o excesso da multa não poderia ser analisado de ofício, é imperiosa a determinação de retorno dos autos ao tribunal estadual para que enfrente o referido ponto como entender de direito, verificando, ante as peculiaridades fático-probatórias da hipótese, se a multa cominatória em questão revela-se insuficiente ou excessiva. 10- Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1958679 GO 2020/0334297-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

De igual modo se posiciona a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO

PROVISÓRIA
DAS ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. NOVAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ NO RESP 1958679 GO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a
execução

provisória
da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito. 2. A regra inserta no § 3º do art. 537 do novo Diploma Processual autorizou expressamente a
execução

provisória
da decisão que fixa as astreintes, condicionando, tão somente, o levantamento do valor ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte. 3. Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801756-15.2021.8.14.0000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORA PORTADORA SÍNDROME DE ANGELMANN, NECESSITANDO DE ATENDIMENTO ENVOLVENDO DIVERSAS TERAPIAS INDICADAS PELO MÉDICO ASSISTENTE.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO.
EXECUÇÃO

PROVISÓRIA
DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. DECISÃO QUE MERECE RETOQUE , POIS APESAR DA MULTA SER PASSÍVEL DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO, O VALOR DEVE SER DEPOSITADO EM JUÍZO, PERMITIDO O LEVANTAMENTO SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, SE FAVORÁVEL À PARTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 537, § 3º DO CPC. VALOR DAS ASTREINTES QUE PERMANECE INALTERADO, EIS QUE ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, EM RAZÃO DO BEM JURÍDICO TUTELADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (0067559-71.2020.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). LUCIA REGINA ESTEVES DE MAGALHAES - Julgamento: 09/12/2021 - DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)

Conclui-se, portanto, ser forçoso reconhecer que, à luz do atual Código de Processo Civil não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a
execução

provisória
da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2025